Tribunal: TJES
Processo: 5004081-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004081-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO CARLOS RIBEIRO TRANCOSO e outros
RECORRIDO: HELENA MARQUES JUNQUEIRA MAGNO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004081-98.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EVANDRO CARLOS RIBEIRO TRANCOSO, GISELY POMPERMAYER DE SOUZA TRANCOSO

RECORRIDO: HELENA MARQUES JUNQUEIRA MAGNO

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELETRODOMÉSTICO COM DEFEITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ART. 422, CC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, em que a autora Helena ingressou com uma ação em face dos réus, posto que alugou dos Requeridos o imóvel residencial mobiliado, com todos os bens e eletrodomésticos necessários para que fosse utilizado imediatamente, todavia, a máquina de lavar não estava funcionando.

Ocorre que, ao solicitarem a retirada da máquina e a sua substituição por uma que estivesse em condições de uso, já que esta fazia parte da lista de bens móveis que compunham o contrato, tendo sido um dos motivos para a escolha do imóvel, não obtiveram sucesso, sendo necessário a aquisição de uma nova, no valor de R$ 2.227,14 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), motivo pelo qual, pretende a condenação dos requeridos à restituição pela compra da máquina de lavar.

Em contestação (ID 4651610) os requeridos sustentam a ilegitimidade passiva da sra. Gisely, pois seria apenas cônjuge do locador e, no mérito, aduzem que os eletrodomésticos estavam em perfeitas condições ao tempo da entrega do imóvel.

Ao sentenciar o Juízo assim concluiu:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulados na inicial,
CONDENANDO
solidariamente os Réus ao pagamento no valor de R$ 2.227,14 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos)
à título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, devendo a máquina de lavar permanecer no imóvel, após o encerramento do contrato firmado entre as partes.

Irresignados os réus interpuseram recurso (ID 4651737) alegando desacerto do Juízo
a quo
pelos seguintes motivos: i) ilegitimidade passiva da sr. Gisely; ii) violação do
pacta sunt servanda
- vistoria do imóvel ao tempo da locação.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Como se extrai do contrato de ID 4651589, nota-se que a sra. Gisely figurava como parte do contrato como locadora, na parte inaugural do instrumento particular.

Desta forma, conforme a Lei n. 8.245/91, havendo mais de um locador ou locatário, presume-se a existência de solidariedade entre eles, salvo estipulação contratual em contrário, nos termos do art. 2º do referido diploma.

AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que existindo mais de um locador, haverá a presunção de solidariedade entre eles, salvo estipulação contratual em contrário, nos termos do art. 2º da Lei 8.245/91"
(REsp 785.133/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 23.4.2007).[...](AgRg no AREsp n. 51.655/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 7/12/2011.)

Desta forma, rejeito a preliminar.

No mérito, verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando o contrato anexo aos autos e as demais provas colacionadas ao processo.

O Juízo
a quo
assim salientou:

No caso em questão, as provas acostadas aos autos, comprovam os fatos constitutivos do direito da parte Autora, conforme determina o art. 373 do CPC, porque a máquina de lavar prevista em contrato.

Todavia, os Requeridos não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, visto que, não restou provado que a máquina de lavar
estava em perfeitas condições.

Pelo contrário,
nada obstante as alegações dos Requeridos, a máquina de lavar não foi testada devido a distância da tomada, conforme pode-se verificar no id.
6316846
.

A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização: o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente, preenchendo os requisitos legais, previsto no art. 186 do Código Civil. uma vez que, os Requeridos se negaram a substituir o objeto, que estava previsto no contrato celebrado entre as partes.

Pela análise dos autos concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como se extrai do contrato (ID 4651592) acostado à inicial ao tempo da entrega do imóvel a lavadora não foi testada no momentos a vistoria, pois encontrava-se longe da tomada. Desta forma, não é possível afirmar que ela estava funcionando naquele tempo.

Registre-se, por oportuno, que o princípio da boa-fé objetiva dev ser observado na presente relação contratual, conforme aduz o artigo 422 do Código Civil: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Não por outro motivo, nas disposições finais, consta a possibilidade de entrar em contato com a Locadora a fim de resolver qualquer pendência em relação ao contrato em comento, o que restou amplamente demonstrado pelas provas de ID’s 4651593, 4651594, 4651595. Diante do não solucionar da situação, a locatária se viu obrigada a adquirir o bem, ID 4651596. Desta forma, compreendo que acertada a posição do magistrado no sentido de restar configurado o dever de restituir o valor, diante das disposições contratuais e legais, como fundamentado pelo juízo
a quo
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)